Tribunal: TJSP
Processo: 0007603-56.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Violência doméstica – Ameaça – Sentença absolutória – Reversão – Materialidade e autoria bem comprovadas – Representação por parte da vítima e consistente depoimento apresentado em Juízo – Confissão judicial do acusado – Transcrição dos áudios contendo as ameaças – A ocorrência ou não do mal prometido é indiferente à consumação do crime, por se tratar de

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Violência doméstica – Ameaça – Sentença absolutória – Reversão – Materialidade e autoria bem comprovadas – Representação por parte da vítima e consistente depoimento apresentado em Juízo – Confissão judicial do acusado – Transcrição dos áudios contendo as ameaças – A ocorrência ou não do mal prometido é indiferente à consumação do crime, por se tratar de delito formal – Prescindível apurar o estado de ânimo do acusado no momento em que proferiu as ameaças – Pena fixada no mínimo legal – Reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, 'f', do Código Penal e da circunstância atenuante da confissão espontânea, compensadas integralmente – Fixação de regime inicial aberto e suspensão condicional da pena – Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007603-56.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FELIPE VIEIRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PARA CONDENAR
FILIPE VIEIRA DE OLIVEIRA POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 147, DO CÓDIGO
PENAL, À PENA DE 01 MÊS DE DETENÇÃO, EM REGIME PRISIONAL
ABERTO, CONCEDIDA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007603-56.2018.8.26.0047 -Voto no 13976
2
Voto no 13976
Apelação no 0007603-56.2018.8.26.0047
Comarca de Assis
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Filipe Vieira de Oliveira
MM. Juiz: Doutor Alexandre Rodrigues Ferreira
Ementa
Apelação da Justiça Pública Violência doméstica Ameaça
Sentença absolutória Reversão Materialidade e autoria bem
comprovadas Representação por parte da vítima e consistente
depoimento apresentado em Juízo Confissão judicial do acusado
Transcrição dos áudios contendo as ameaças A ocorrência ou
não do mal prometido é indiferente à consumação do crime, por se
tratar de delito formal Prescindível apurar o estado de ânimo do
acusado no momento em que proferiu as ameaças Pena fixada no
mínimo legal
Reconhecimento da circunstância agravante
prevista no artigo 61, inciso II, 'f', do Código Penal e da
circunstância atenuante da confissão espontânea, compensadas
integralmente Fixação de regime inicial aberto e suspensão
condicional da pena Recurso de apelação provido.
Vistos.
FILIPE VIEIRA DE OLIVEIRA foi absolvido quanto
à imputação contida no artigo 147, do Código Penal, com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado o representante do Ministério Público
apresentou recurso, pleiteando a condenação do réu nos termos da denúncia.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007603-56.2018.8.26.0047 -Voto no 13976
3
A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do
apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 20 de junho de 2018, por
volta das 21,09 horas, na Rua Manoel Ribeiro Filho no 107, centro da cidade de
Echaporã, Comarca de Assis, FILIPE VIEIRA DE OLIVEIRA, prevalecendo-se das
relações domésticas, ameaçou sua ex-companheira Gleiciane Miranda de Jesus de
causar-lhe mal injusto e grave.
Segundo o apurado, o réu e a vítima conviveram em
união estável por cinco anos e possuem um filho em comum, mas estavam
separados na data dos fatos, sendo certo que ele encaminhou à vítima alguns áudios
pelo aplicativo de mensagens “WhatsApp” em tom ameaçador.
Por isso a ofendida solicitou o registro da ocorrência e
representou contra o réu, declarando que havia cinco meses, desde o término do
relacionamento, que o acusado a ameaçava e a ofendia com palavras de baixo calão.
Consta ainda a transcrição dos áudios enviados pelo
acusado às fls. 13/14, destacando os seguintes trechos: “Cê vai ver só o que vai

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007603-56.2018.8.26.0047 -Voto no 13976
4
sobrar, cê vai ver...vai achando que sou moleque (...)” ; “Cê vai ver o que eu vou
fazer, mano, vai virar regasso (...)”; “Leve isso ai no Fórum, tá?! Que eu to
ameaçando o cê, pra prender eu, tá?! Cê vai ver o que vai sobre do cê, tá?!”.
Ouvida em Juízo, a vítima confirmou o recebimento das
mensagens de áudio com conteúdo ameaçador e xingamentos, esclarecendo que se
sentiu amedrontada caso encontrasse o acusado pessoalmente.
Interrogado em Juízo, o réu admitiu o envio dos áudios
com ameaças à vítima, alegando que agiu por ciúmes e embriagado.
Portanto, parece não haver dúvidas a respeito da
ocorrência da ameaça, não exigindo o tipo penal que o acusado apresente estado de
ânimo calmo para prolatar promessa séria, como mencionado pelo MM. Juiz,
interessando apenas a sua intenção e a potencialidade intimidativa da ameaça.
E a este respeito parece não haver dúvidas de que a
vítima se sentiu atemorizada com as mensagens de áudio, tanto que ela compareceu
ao distrito policial para registrar a ocorrência.
E o alegado estado de cólera ou mesmo a embriaguez do
réu não bastam a descaracterizar a ilegalidade da sua conduta, eis que o tipo penal
da ameaça ocorre sempre durante o entrevero, ante o desentendimento entre as
partes, parecendo improvável que um indivíduo ameaçasse outrem com o ânimo
tranquilo.
Cumpre ressaltar ainda que o fato da ocorrência ou não
do mal prometido é indiferente à consumação deste delito, por se tratar de crime
formal, cujo resultado naturalístico não é exigido, embora possa ocorrer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007603-56.2018.8.26.0047 -Voto no 13976
5
Deste modo, é de rigor a reversão da sentença de
primeiro grau nos termos do recurso da acusação para condenar o acusado pelo
crime de ameaça.
Fixo a pena-base no mínimo legal de um mês de
detenção a míngua de maus antecedentes, e na segunda etapa, reconheço a
circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, 'f', do Código Penal, pois o
crime foi praticado no âmbito das relações domésticas, e a circunstância atenuante
da confissão espontânea, compensando-as integralmente, resultando na pena 01 mês
de detenção, de forma definitiva.
O crime foi praticado com grave ameaça à pessoa, o que
inviabiliza a substituição da pena corporal por pena restritiva de direito, nos termos
do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Nesse sentido ainda a Súmula 588 do
Superior Tribunal de Justiça:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou
grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.”
Entretanto, estão presentes os requisitos legais do artigo
77 do Código Penal para a suspensão condicional da pena.
Deste modo, suspendo a pena ora aplicada ao réu pelo
prazo de 02 anos, e nos termos do artigo 78, § 2o, do mencionado “Codex”, durante
o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito ao cumprimento das seguintes
condições: a) proibição de frequentar determinados lugares, como bares, casas de
jogos e de prostituição, e estabelecimento congêneres; b) comparecimento pessoal e
obrigatório em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007603-56.2018.8.26.0047 -Voto no 13976
6
Para o caso de descumprimento das condições impostas,
fixo o regime prisional aberto para a expiação da pena de detenção.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PROVIMENTO
AO RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PARA CONDENAR FILIPE
VIEIRA DE OLIVEIRA POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 147, DO CÓDIGO
PENAL, À PENA DE 01 MÊS DE DETENÇÃO, EM REGIME PRISIONAL
ABERTO, CONCEDIDA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
Andrade de Castro
Relator